Tribunal: STF
Processo: ARE 1416008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE/ IRREGULARIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.



    1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, em que se pretende o ressarcimento ao erário de valores pagos a título de benefício previdenciário suspeito de irregularidade.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 669.069/MG, sob o rito da repercussão geral (Tema 666), adotou o entendimento segundo o qual “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Porém, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, restou solucionada a dúvida quanto à abrangência da tese sobre as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo (STF/RE 669069 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 30/06/2016).



    3. Esta Corte Regional possui entendimento no sentido de que não corre prescrição contra as ações relativas ao recebimento de benefício previdenciário concedido mediante fraude.



    4. O INSS objetiva o ressarcimento de valores pagos a título de benefício previdenciário (NB nº 42/108.015.251-0), alegadamente concedido mediante fraude, tendo em vista inclusão de vínculo empregatício de existência não comprovada entre o segurado e a empresa empregadora no período de 25/01/1997 a 25/07/1997.



    5. Consta dos autos o Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Serviço do réu, datado de 23/06/1998, indicando 33 anos 10 meses e 8 dias de tempo de serviço comum e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço data de 25/07/1997, sendo certo que, na ocasião, encontrava-se em vigor o Decreto nº 2.172, de 5/3/1997, que, no seu art. 54, assim dispunha: "A aposentadoria por tempo de serviço, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar trinta anos de serviço, se do sexo masculino, ou 25 anos, se do sexo feminino."



    6. O INSS deixou de juntar aos presentes autos o processo administrativo em que fora deferido o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço (NB nº 42/108.015.251-0).



    7. É imprescindível a manifestação da Autarquia Previdenciária Federal a respeito dos documentos (carteiras de trabalho, contracheque) juntados pelo réu, que se referem a diversos vínculos empregatícios, desde agosto de 1958.



    8. Uma vez afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento da demanda.



    9. Apelação do INSS conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu não conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, LV e LXXIV; 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, INSS objetiva o ressarcimento de valores pagos a título de benefício previdenciário(NB nº 42/108.015.251-0), alegadamente concedido mediante fraude, tendo em vista inclusão de vínculo empregatício de existência não comprovada entre o segurado e a "EMPRESA GRUPO REIDNE LTDA - MEpara o período de 25/01/1997 a 25/07/1997" (Evento 1 - OUT1 - fl. 9 do PDF).



    Note-se, entretanto, que o INSS juntou o Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Serviço do réu (Evento 1 - OUT2, fls. 3 a 7 do PDF), datado de 23/06/1998, indicando 33 anos 10 meses e 8 dias de tempo de serviço comum e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço datada de 25/07/1997 (DIB -Data do Início do Benefício), sendo certo que, na ocasião, encontrava-se em vigor o Decreto nº 2.172, de 5/3/1997,que, no seu art. 54, dispunha:



    "Art. 54. A aposentadoria por tempo de serviço, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar trinta anos de serviço, se do sexo masculino, ou 25 anos, se do sexo feminino."



    Verifica-se que o INSS deixou de juntar aos presentes autos o processo administrativo em que fora deferido o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço (NB nº42/108.015.251-0).



    Ressalte-se, outrossim, ser imprescindível a manifestação da Autarquia Previdenciária Federal a respeito dos documentos (carteiras de trabalho, contracheque) juntados pelo réu no evento 89 (fls. 384/643), que se referem a diversos vínculos empregatícios, desde agosto de 1958.



    Assim, uma vez afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos à Vara de origem para o prosseguimento da demanda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente